Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709513-49.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Após a publicação do acórdão do julgamento dos embargos de declaração (ID 25847676), a embargada manifestou a desistência da homologação judicial do acordo objeto do recurso; contudo, com o julgamento dos embargos de declaração, resta exaurida a discussão sobre a homologação do acordo nesta instância recursal, mormente considerando que o acórdão embargado cassou a sentença que homologou o acordo e, aplicando o artigo 1.013, do Código de Processo Civil, apreciou o mérito da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 26024326. Aguarde-se, na Secretaria da Turma, o decurso do prazo para a interposição de recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator